Tribunal: STJ
Processo: 5003634-30.2017.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882645 - MG (2025/0084282-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
EMBARGADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO (ART. 1.022 DO CPC)
QUANTO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, À
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1o DA
E À BASE DE
LEI 4.886/1965
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS (ART. 85 DO CPC). DECISÃO
EMBARGADA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
INTEGRATIVO. ÓBICE AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
. EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ)
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a decisão embargada padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC),
notadamente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional,
à interpretação do
o da
e à definição da base
art. 1
Lei 4.886/1965
de cálculo dos honorários sucumbenciais, inclusive à luz do óbice
ao reexame de matéria fático-probatória.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, cabíveis apenas para sanar vícios internos (art. 1.022
do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. Na decisão embargada, as questões suscitadas foram
enfrentadas de modo suficiente e fundamentado, afastando-se a
negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento
consolidado de que não há omissão quando o Tribunal aprecia as
teses relevantes, ainda que sucintamente e em sentido contrário
ao interesse da parte (art. 93, IX, da CF).
Documento eletrônico VDA54037863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b809991-1665-4081-b75c-e9a14ce000ec

5. Ausentes, pois, os vícios apontados, não há falar em atribuição
de efeitos infringentes.
IV DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b809991-1665-4081-b75c-e9a14ce000ec

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882645 - MG (2025/0084282-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543

LEANDRO BUENO FONTE - SP271952

IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928

BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
EMBARGADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO (ART. 1.022 DO CPC)
QUANTO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, À
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1o DA
E À BASE DE
LEI 4.886/1965
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS (ART. 85 DO CPC). DECISÃO
EMBARGADA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
INTEGRATIVO. ÓBICE AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
. EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ)
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a decisão embargada padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC),
notadamente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional,
à interpretação do
o da
e à definição da base
art. 1
Lei 4.886/1965
de cálculo dos honorários sucumbenciais, inclusive à luz do óbice
ao reexame de matéria fático-probatória.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, cabíveis apenas para sanar vícios internos (art. 1.022
do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
Documento eletrônico VDA53798554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 2d2af9e5-38f6-4bd1-a035-1ba209cb6ecb

4. Na decisão embargada, as questões suscitadas foram
enfrentadas de modo suficiente e fundamentado, afastando-se a
negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento
consolidado de que não há omissão quando o Tribunal aprecia as
teses relevantes, ainda que sucintamente e em sentido contrário
ao interesse da parte (art. 93, IX, da CF).
5. Ausentes, pois, os vícios apontados, não há falar em atribuição
de efeitos infringentes.
IV DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A peça aponta omissão quanto a três temas: negativa de prestação
jurisdicional à luz do
do Código de Processo Civil; interpretação do
o da
art. 1.022
art. 1
notadamente sobre a indevida ampliação da representação
Lei no 4.886/1965,
comercial firmada com pessoa jurídica para alcançar negócio particular de pessoa
física; e base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com invocação do
do
art. 85
Código de Processo Civil, para fixação sobre o proveito econômico (e-STJ fls. 1004
/1005).
Sustenta-se que a decisão embargada teria enfrentado apenas a
aplicação da teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor e a vedação
de reexame de provas pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar as
questões jurídicas efetivamente deduzidas, o que configuraria omissão a ser suprida (e-
STJ fls. 1005).
Requer-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e, por
consequência, infringentes, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial (e-
STJ fls. 1005).
Certificou-se o decurso de prazo para resposta, iniciado em
e
05/11/2025
encerrado em
sem manifestação, com registro em
(e-STJ fls.
11/11/2025,
12/11/2025
1010).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53798554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 2d2af9e5-38f6-4bd1-a035-1ba209cb6ecb

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial. No presente caso, não
se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto as
art. 1.022
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado,
naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do
recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados
para os autos. Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela
indicada violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de
2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso,
em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. [...]. Nesse
contexto, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual
está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
qual tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a
incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter
a condição de destinatária final, apresente-se em situação de
vulnerabilidade. [...]. Com efeito, a jurisprudência desta Corte proclama
que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou
vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou
recíproca das partes é questão que não comporta exame no âmbito do
recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios. [,,,]. Ante o
exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso. especial
(grifos no original).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53798554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 2d2af9e5-38f6-4bd1-a035-1ba209cb6ecb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
Documento eletrônico VDA53798554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 2d2af9e5-38f6-4bd1-a035-1ba209cb6ecb

parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 2d2af9e5-38f6-4bd1-a035-1ba209cb6ecb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.882.645 / MG
Número Registro: 2025/0084282-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230424517004 50036343020178130342
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
AGRAVADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
Documento eletrônico VDA54008170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 78b58ce0-a8f8-426e-9dcd-53bc3bb48605

LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
EMBARGADO : ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 78b58ce0-a8f8-426e-9dcd-53bc3bb48605